Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000322-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JEOVA VILELA DE MACEDO - CPF: 094.576.156-20 (EMBARGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JEOVA VILELA DE MACEDO - CPF: 094.576.156-20 (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RECOMENDADO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP – AFASTAMENTO DO DANO MORAL AO CASO EM COMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECORRÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15
–

ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1024774-94.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JEOVÁ VILELA DE MACEDO

EMBARGADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JEOVÁ VILELA DE MACEDO
(
Id.
208736438
), contra o acórdão que julgou a apelação cível e, deu parcial provimento ao recurso afastando o dano moral indenizável ao caso em comento, por derradeiro fixou os honorários advocatícios por equidade
o montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada parte
, ante o proveito econômico baixo.

Em suas razões, alega o embargante que o acordão é omisso, em suas palavras aduzindo que o acórdão é “
tábua rasa do art. 85, §2° do CPC”.

Salienta contradição, verberando que o tema 1.076 do STJ, pontua que os honorários advocatícios hão de ser fixados sobre o valor do proveito econômico, ou do valor da causa.

Aduz que
“o proveito econômico obtido com a total procedência do pedido de obrigação de fazer, este no importe de R$ 336.536,00, NÃO se enquadra em nenhuma das hipóteses de arbitramento de honorários por equidade, contidas na segunda TESE firmada no REPETITIVO supra, enquadrando-se, pois, na primeira TESE”.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 210157657, resumidamente, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JEOVÁ VILELA DE MACEDO
(
Id.
208736438
), contra o acórdão que julgou a apelação cível e, deu parcial provimento ao recurso afastando o dano moral indenizável ao caso em comento, por derradeiro fixou os honorários advocatícios por equidade
o montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada parte
, ante o proveito econômico baixo.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, analisando novamente o voto construído, observa-se que houve o afastamento do dano moral no caso em testilha, assim sendo, não havendo condenação, seguindo a risca o § 2° do art. 85, deve ser fixado sobre o proveito econômico, entretanto, o mesmo é baixo, diverso do valor da causa deveras elevado e mais interessante para o advogado, ou seja, havendo proveito econômico quase irrisório, à equidade é o mais justo aos autos.

Nesse diapasão,
o Embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDENCIA DA AÇÃO E PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
-
(N.U 1047126-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentar qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1021143-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por fim, advirto a parte que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024